Tribunal: TJMT
Processo: 1039368-42.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039368-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[VITOR HUGO DA SILVA - CPF: 049.088.601-90 (RECORRENTE), MAIZE DE PAULA SANTOS ROSA - CPF: 969.559.021-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039368-42.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Vitor Hugo da Silva

Recorrido(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 23/10/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE PROTOCOLO OU DOCUMENTO QUE COMPROVE A SOLICITAÇÃO. COBRANÇAS REGULARES E SERVIÇOS DISPONÍVEIS ATÉ O EFETIVO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando à
reforma da sentença de improcedência
, ao argumento de que o juízo de origem desconsiderou o protocolo
nº 719255539078925
, que comprovaria pedidos de cancelamento ignorados pela operadora. O recorrente sustenta que, mesmo após a solicitação em maio/2023, continuou sendo cobrado indevidamente, pleiteando a
declaração de inexigibilidade dos débitos
,
restituição dos valores pagos
e
indenização por dano moral
pela falha na prestação do serviço e pela omissão da fornecedora

2.

No caso concreto, ainda que o autor afirme ter solicitado reiteradamente o cancelamento do serviço desde maio de 2023,
não há nos autos prova idônea que confirme tal pedido
. A referência isolada ao protocolo
nº 719255539078925
, desacompanhada de registro formal, gravação, e-mail ou comprovante de atendimento,
não é suficiente
para demonstrar a efetiva solicitação e o descumprimento pela operadora.

3. A instrução processual revelou, ao contrário, que
a ré não localizou qualquer pedido formal de cancelamento antes de 08/03/2025
, data em que o encerramento foi finalmente efetivado, e que
os serviços permaneceram disponíveis e faturados regularmente até então
.

4. A
s provas produzidas pelo recorrente são frágeis e insuficientes
para sustentar a alegação de cobrança indevida. A ausência de comprovação do cancelamento prévio mantém hígida a conclusão de que
as cobranças decorreram de contrato ativo e prestação regular do serviço
, não havendo como imputar à empresa falha na prestação ou ilícito indenizável

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no§ 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator Designado

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025